Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA E GRUPO S.A, contra acórdão ID – 13913392. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14123633. Por meio da petição de ID 14133170, datada em 10/2/2020, o embargante requer a desistência do recurso. É o breve relato. Nos termos do art. 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Dentro desse contexto, com fulcro no artigo 998 do CPC c/c artigo 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator